Tribunal: TJSP
Processo: 1001361-57.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC REINTEGRAÇÃO DE POSSE E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. Rescisão contratual por inadimplência do comprador e reintegração de posse concedidos.

RECURSO DO RÉU. Cerceamento de defesa não configurado, caso que demanda mero cálculo aritmético. Alegação de adimplemento substancial. Aplicação desta teoria afastada. Comprador que desde

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC REINTEGRAÇÃO DE POSSE E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. Rescisão contratual por inadimplência do comprador e reintegração de posse concedidos.

RECURSO DO RÉU. Cerceamento de defesa não configurado, caso que demanda mero cálculo aritmético. Alegação de adimplemento substancial. Aplicação desta teoria afastada. Comprador que desde 2012 não arca com as parcelas do contrato e em nenhum momento nos autos demonstrou intenção em quitá-lo. Dificuldades financeiras do comprador que não podem ser imputadas à vendedora. RECURSO NÃO PROVIDO.

RECURSO DA AUTORA. Devolução dos valores pagos, com retenção de 20% quantia que se mostra suficiente para fazer frente às despesas administrativas da ré. Entendimento firmado por esta C. Câmara. Valores a serem devolvidos que devem ser atualizados desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Indenização pela fruição corretamente arbitrada. Fixação em 0,5% ao mês, do valor atualizado do contrato a partir da constituição em mora. Indenização fixada pelas acessões realizadas no imóvel que devem ser corrigidas e acrescidas de juros de mora, conforme fixado na r. sentença, vez que a autora não fez qualquer prova da suposta desvalorização do imóvel avaliado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132797
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001361-57.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., é apelado/apelante PAULO
JOSÉ DE MENDONÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso do réu e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora, unicamente para
fixar o percentual de retenção das parcelas pagas em 20%. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001361-57.2014.8.26.0224 -Voto no 07718
2
Apelação Cível no 1001361-57.2014.8.26.0224
Apte/Apdo
: Imobiliaria e Construtora Continental Ltda.
Advogado
: Evandro Garcia
Apdo/Apte
: PAULO JOSÉ DE MENDONÇA
Advogado
: Felipe Pedro de Mendonça
Comarca: Guarulhos
Voto no 07718
bsa
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC REINTEGRAÇÃO DE
POSSE E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. Rescisão contratual por
inadimplência do comprador e reintegração de posse concedidos.
RECURSO DO RÉU. Cerceamento de defesa não configurado, caso
que demanda mero cálculo aritmético. Alegação de adimplemento
substancial. Aplicação desta teoria afastada. Comprador que desde
2012 não arca com as parcelas do contrato e em nenhum momento
nos autos demonstrou intenção em quitá-lo. Dificuldades financeiras
do comprador que não podem ser imputadas à vendedora. RECURSO
NÃO PROVIDO.
RECURSO DA AUTORA. Devolução dos valores pagos, com
retenção de 20% quantia que se mostra suficiente para fazer frente às
despesas administrativas da ré. Entendimento firmado por esta C.
Câmara. Valores a serem devolvidos que devem ser atualizados desde
cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir
do trânsito em julgado. Indenização pela fruição corretamente
arbitrada. Fixação em 0,5% ao mês, do valor atualizado do contrato a
partir da constituição em mora. Indenização fixada pelas acessões
realizadas no imóvel que devem ser corrigidas e acrescidas de juros
de mora, conforme fixado na r. sentença, vez que a autora não fez
qualquer prova da suposta desvalorização do imóvel avaliado.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse
e perdas e danos, com pedido incidental de exibição de documentos que Imobiliária e
Construtora Continental Ltda. move contra Paulo José de Mendonça. Aduz a autora que em
07/06/1993 celebrou com o réu compromisso de compra e venda do lote 031-B, quadra 91,
Parque Continental, Guarulhos/SP. Sustenta que no período de 26/01/2010 a 26/05/2013 o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001361-57.2014.8.26.0224 -Voto no 07718
3
não honrou com as prestações do contrato, sendo devidamente notificado extrajudicialmente,
todavia permaneceu inerte.
Afirma que no contrato celebrado, ficou disposto que a posse do
lote seria transmitida naquela data ao comprador, podendo o mesmo edificar no terreno, desde
que atendesse todas as posturas técnicas e municipais, todavia, as construções realizadas, não
possuem planta aprovada e 'Habite-se', sendo necessário que o réu demonstre a regularidade
das acessões realizadas, sob pena de afastar a responsabilidade da autora em indenizar
qualquer acessão ou benfeitoria realizada no imóvel.
Diante da inadimplência do réu, propôs a presente demanda
visando a declaração de rescisão contratual, com a restituição parcial dos valores pagos, de
forma atualizada e sem a incidência de juros de mora, sendo autorizada a dedução de
eventuais débitos incidentes no imóvel, bem como as despesas com a comercialização do
mesmo. Pugna, ainda, pelo afastamento da indenização das acessões ou benfeitorias realizadas
no imóvel, caso o réu não comprove a regularidade dos mesmos e a condenação do réu ao
pagamento de taxa de fruição do lote sem contraprestação e das despesas de demolição das
construções clandestinas.
Contestação, fls. 80/107.
Réplica, fls. 227/243.
Laudo pericial relativo às acessões e benfeitorias realizadas no
imóvel, fls. 292/345.
Adveio a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação,
declarando rescindido o contrato celebrado entre as partes, reintegrando a autora na posse do
imóvel, a condenando a restituir os valores pagos pelo réu, atualizados desde cada desembolso
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado, bem como a indenizar
o réu as eventuais construções e benfeitorias erigidas no imóvel, assegurado o abatimento de
eventuais débitos que recaiam sobre o imóvel durante o período de ocupação. Condenou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001361-57.2014.8.26.0224 -Voto no 07718
4
ainda, o réu ao pagamento de taxa de fruição do imóvel, correspondente a 0,5% do valor
atualizado do contrato, desde a data em que foi constituído em mora, assegurado o direito de
se manter no imóvel até sua indenização pelas benfeitorias realizadas no valor de R$
197.155,50, devidamente atualizadas desde junho/2016 e acrescida de juros de mora desde a
prolação da sentença, sendo admitida a compensação de valores. Por fim, condenou as partes
a repartirem as custas e despesas processuais, na proporção de 80% para o réu e 20% para a
autora, bem como a arcar com os honorários advocatícios da parte adversa fixados em 10% do
valor da causa, ressalvada a justiça gratuita concedida.
Inconformada, apela a autora, objetivando, em síntese, o
reexame e a reversão do julgado, com fundamento na necessária retenção de 30% dos valores
pagos, de forma a restituir os valores decorrentes da comercialização do imóvel e para evitar
o enriquecimento ilícito do réu, não incidindo ainda juros de mora nos valores a serem
devolvidos; na incidência da taxa de fruição desde a assinatura do contrato até a efetiva
desocupação do imóvel, devendo ainda o percentual a ser aplicado, majorado para 1% do
valor de mercado do imóvel e; na não incidência de atualização monetária e juros de mora
sobre os valores a serem indenizados ao autor referente a avaliação do imóvel, de modo a
compensar a desvalorização do imóvel ocorrida em virtude da crise financeira que assola o
país que diminuiu sensivelmente o valor dos imóveis.
Apela também o réu, objetivando, em síntese, o cerceamento de
defesa, ante o julgamento antecipado da lide, ressaltando a necessidade da realização de
perícia contábil ou produção de prova técnica simplificada e o reconhecimento do
adimplemento substancial do contrato, afirmando que já adimpliu com mais de 80% do valor
do contrato, ressaltando que a autora desde 2001 admite sua impontualidade.
Contrarrazões, fls. 626/631 e 632/646.
É o relatório.
Por primeiro, fica afastada a preliminar de cerceamento de
defesa, alegada na apelação do réu, pois, os fatos alegados nos autos prescindem de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001361-57.2014.8.26.0224 -Voto no 07718
5
pericial contábil, que nada acrescentaria (art. 370, parágrafo único, do Código de Processo
Civil).
E é por isso que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente tem assentado que: “O Juiz é o destinatário da prova e a ele cabe selecionar
aquelas necessárias à formação de seu convencimento” (REsp no 431058/MA, Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, DJ 23.10.06).
A dilação probatória, no caso, era desnecessária, pois a solução
da lide demanda somente a apreciação dos documentos juntados pelas partes, bastando a mera
realização de cálculo aritmético para a verificação do percentual pago.
Da verificação do contrato celebrado (fls. 127/128), observa-se
que o valor do negócio foi acordado em Cr$ 530.691.134,17, sendo incontroverso que até
novembro/2007 o réu havia pago, além do sinal, 95 parcelas das 135 dispostas no contrato
original celebrado. Somando-se as 95 prestações, ainda em cruzeiros mais o sinal dado,
chegamos à quantia de Cr$ 344.379.832,97, ou seja, até a data da celebração do aditamento
contratual, o réu havia pago 64,89% do valor do contrato.
Do sado devedor apurado pelas partes quando da celebração do
aditamento (fls. 129/130), qual seja R$ 33.719,09, que seria pago em 67 prestações de R$
503,27 a parte devedora arcou com apenas 26 prestações, ou seja, R$ 13.085,02, o que
equivale a 38,81% do saldo devedor.
Somando-se estes valores aos valores pagos antes da celebração
do acordo, chegamos ao percentual pago de 78,52% do valor do contrato.
De fato, observa-se que o réu pagou quantia significativa do
contrato, todavia a teoria do adimplemento substancial do contrato não deve ser aplicada no
caso em comento, pois desde 2012 nenhuma parcela do contrato foi paga.
Consigne-se o Enunciado no 361 da IV Jornada de Direito Civil,
que aduz que para a aplicação da teoria do adimplemento substancial, é necessário que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001361-57.2014.8.26.0224 -Voto no 07718
6
devedor tenha “agido com boa-fé, mediante o oferecimento de alternativa eficaz para
alcançar a quitação ou demonstração do esforço e a diligencias em adimplir integralmente o
contrato”.
Da leitura atenta das manifestações do réu nos autos, observa-se
que este em nenhum momento demonstra sua intenção de pagar o restante da dívida, sequer
pleiteou o depósito judicial das parcelas. Apenas ressaltou a situação de penúria de suas
economias e os problemas de seus familiares que vivem no imóvel em comento.
Contudo, embora se lamente a situação pessoal narrada pelo réu,
não parece razoável exigir-se que a autora tenha que tolerar a privação da fruição de um
imóvel que é seu, sem receber o pagamento a que se comprometeu o adquirente.
Deste modo, uma vez inadimplido o negócio jurídico, pode o
credor pôr fim ao contrato, conforme artigo 475 do Código Civil1, tendo como consequência
lógica a reintegração do titular do domínio na posse do referido imóvel.
Rescindida a promessa de compra e venda, devem as partes em
litígio retornar ao estado anterior, com a retomada do imóvel pelo promitente vendedor e
devolução dos valores a ele pagos pelo promitente comprador, evitando-se o enriquecimento
sem causa e afronta aos artigos 51, inciso IV, § 1o e 53 do Código de Defesa do Consumidor2.
Ressalte-se que a vendedora poderia ter alienado novamente o
imóvel com preço superior, haja vista o transcurso do tempo, enquanto que o comprador
residiu no imóvel sem pagar as prestações devidas. Desse modo, ponderando o número de
1 Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o
cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
2 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: (...). IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; § 1o Presume-se
exagerada, entre outros casos, a vantagem que: (...). III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor,
considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao
caso.
Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como
nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a
perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução
do contrato e a retomada do produto alienado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001361-57.2014.8.26.0224 -Voto no 07718
7
parcelas adimplidas do contrato e o período em que os compradores desfrutaram do imóvel
sem a devida contraprestação, há de ser estipulado um percentual de devolução das parcelas
pagas e uma taxa pelo período de ocupação do imóvel, em valores que evitem o
enriquecimento sem causa das partes.
Esse posicionamento resultou nas Súmulas no 1 e 3 deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, abaixo reproduzidas:
“O compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a
rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a compensação
com gastos próprios de administração e propaganda feitos pelo
compromissário vendedor, assim como o valor que se arbitrar pelo tempo de
ocupação do bem”.
“Súmula 3: Reconhecido que o compromissário comprador tem direito à
devolução das parcelas pagas por conta do preço, as partes deverão ser
repostas ao estado anterior, independentemente de reconvenção”.
Nessa senda, desfeito o negócio, de rigor avaliar o
equacionamento econômico estando a r. sentença, neste ponto, a comportar reforma.
Quem deixa de pagar e não diz porquê o faz, quebra a
expectativa de recebimento do credor e pode causar outros prejuízos que não exclusivamente
aqueles decorrentes da falta do valor devido. Causa, com o inadimplemento, prejuízo ao
credor, não só pelo não pagamento, mas pelo conjunto de consequências que daí decorrem,
sendo a retenção devida. Aliás, alguma consequência para o descumprimento há de ser fixada,
sob pena de incentivo ao inadimplemento, o que o direito não deve admitir. Ademais, sem
ciência do intento de rescindir, não pode o credor repassar o bem a terceiro.
Posta assim a questão, pelo inadimplemento há de se impor uma
retenção de 20% para compensar as despesas decorrentes do contrato rescindido. Neste
percentual estão consideradas as despesas com administração, publicidade e etc. e tem sido o
percentual indicado por esta Câmara em julgados recentes:
COMPRA E VENDA. Rescisão pedida pela vendedora em razão do
inadimplemento da adquirente. Desfazimento do negócio corretamente
determinado. Necessidade de reposição das partes ao status quo (Súmulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001361-57.2014.8.26.0224 -Voto no 07718
8
nos 1 e 3 TJSP). Ausência de cláusula expressa para a hipótese. Aplicação
do entendimento desta Colenda Câmara. Percentual de retenção fixado em
favor da Construtora em 20% das parcelas pagas. Mantida a taxa de fruição
em 0,5% sobre o valor do bem por todo o período de inadimplência até a
efetiva desocupação do imóvel. Confirmado, ainda, o dever da ré de pagar
os encargos contratuais, taxas e impostos em atraso. Reintegração de posse
condicionada ao pagamento dos valores devidos à compradora. Permitida a
compensação sem limitação, pois a apelada deve responder com todo seu
patrimônio pelas dívidas em aberto. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1008588-59.2018.8.26.0224; Relator (a): Paulo
Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro:
31/10/2019)
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Resolução contratual por culpa dos
promitentes compradores. Parcial procedência para declarar rescindido o
contrato e condenar a vendedora na devolução de 90% dos valores pagos,
com juros de mora a partir da citação. Insurgência. Cláusula de
irrevogabilidade e irretratabilidade. Previsão que impede o adquirente de
desistir do negócio, antes de seu aperfeiçoamento. Excessiva desvantagem
que acarreta no inadimplemento contratual. Incompatibilidade com as
previsões do artigo 51, I e IV do CDC. Nulidade mantida. Retenção. Pleito
de aplicação do percentual previsto contratualmente. Descabimento. Valores
que importariam em desvantagem aos consumidores, parte hipossuficiente
da demanda e acarretaria em enriquecimento ilícito da vendedora. Fixação
em 20% sobre os valores pagos que se mostra mais compatível com a análise
do caso e se coaduna ao parâmetro do A. STJ. Percentual majorado. Juros
de mora. Termo inicial. Vendedora que não deu causa à rescisão.
Inexistência de mora antes da exigibilidade da obrigação. Exegese do Artigo
396 do Código Civil. Incidência a partir do trânsito em julgado, até mesmo
porque o valor a ser restituído é diferente do constante no contrato firmado.
Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal. Honorários advocatícios
sucumbenciais. Vendedora que se opôs ao direito potestativo de rescisão dos
compradores, impondo cláusulas abusivas, dando azo ao ajuizamento da
demanda. Condenação mantida. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO para
(i) majorar o percentual de retenção de 10% para 20% e (ii) determinar a
incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado.
(TJSP; Apelação Cível 1011582-11.2016.8.26.0554; Relator (a): Rodolfo
Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo
André - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2018; Data de Registro:
06/02/2018)
Consigne-se que os valores a serem devolvidos devem ser
atualizados desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do
trânsito em julgado, conforme determinou a r. sentença.

Também resta evidente que a ocupação do imóvel, após a
constituição em mora, traduz perda para a autora. Não havendo qualquer razão lógica para que
os demandados permaneçam ocupando o imóvel gratuitamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001361-57.2014.8.26.0224 -Voto no 07718
9
Ademais, se a autora deve restituir os valores que recebeu, deve,
necessariamente, como imposição lógica, abater aqueles devidos pela ocupação sem qualquer
contraprestação. As partes devem ser colocadas na posição anterior a que se encontravam.
Dessa forma, o requerido pagará o valor devido pela ocupação, a
partir do inadimplemento (e não desde a assinatura do contrato) e até a efetiva desocupação, a
ser apurado por cálculo em cumprimento de sentença, com supedâneo em farta jurisprudência,
à proporção de 0,5% do valor atualizado do contrato por mês de ocupação indevida, com
incidência de correção monetária desde os respectivos vencimentos mensais e juros de mora, a
contar da citação.
Nesse sentido, aliás, o precedente do Superior Tribunal de
Justiça, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI:
“Na hipótese de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, em que o
promissário-comprador continua a nesse residir após incorrer em mora das
parcelas a lhe serem devolvidas, deve ser deduzido em favor do promitente-
vendedor valor correspondente à locação do imóvel durante o período entre
a mora e a sua reintegração na posse do bem, a ser determinada de acordo
com as circunstâncias do caso concreto (REsp n° 400.336-SP, Terceira
Turma, DJU de 14/10/02) ”.
À propósito, também já decidiu esta C. Câmara:
PRESCRIÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO.
INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO ARTIGO 205 DO
CÓDIGO CIVIL. PRAZO DECENAL. MARCO INICIAL. ÚLTIMA
PARCELA DO PREÇO DO BEM, PORQUANTO VIGENTE O NEGÓCIO
JURÍDICO,
BEM
ASSIM
AS
OBRIGAÇÕES
DE
CADA PARTE
PACTUANTE.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO POR
INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. CASO DE MORA POR
INSUPORTABILIDADE
DO
CONTRATO.
RESTITUIÇÃO
DAS
PARCELAS PAGAS. HIPÓTESE EM QUE FICA A RESTITUIÇÃO
LIMITADA A 70%, POIS HOUVE OCUPAÇÃO DO BEM, COM
DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. INDENIZAÇÃO DE VALOR A
TÍTULO DE PERDAS E DANOS PELA OCUPAÇÃO DO TERRENO.
ADMISSIBILIDADE.
EVIDENTE
PREJUÍZO
DA
VENDEDORA.
FIXAÇÃO EM 0,5% POR MÊS, DO VALOR ATUALIZADO DO
CONTRATO. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO URBANA QUE NÃO
SUBSISTE. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS
PARTES A IMPEDIR A POSSE 'AD USUCAPIONEM' PELO RÉU.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. (TJSP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001361-57.2014.8.26.0224 -Voto no 07718
10
-
Apelação
no
1002556-43.2014.8.26.0009
-
Relator(a):
Vito
Guglielmi; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 24/11/2016; Data de registro: 24/11/2016). -
grifei
No que concerne ao 'quantum', como bem observou o Eminente
Desembargador Francisco Loureiro, no voto proferido no julgamento da Apelação no
4032532-54.2013.8.26.0114, realizado em 22/02/2017 pela 1a Câmara de Direito Privado:
“O valor de mercado do imóvel corresponde, grosso modo, àquele que as
partes ajustaram para a promessa de venda e compra, não ao valor venal, e
deve ser atualizado desde a data da celebração. Lembre-se ainda que os
imóveis residenciais rendem, atualmente, não mais que 0,5% ao mês aos
seus proprietários, caso locados a terceiros.”
Assim, levando-se em conta os precedentes desta C. Câmara, o
percentual de 0,5% calculado sobre o valor atualizado do contrato, por mês, durante o período
de mora, fixado na r. Sentença, não merece reparo.
A respeito do pedido da autora de não incidência da atualização
monetária e juros de mora sobre a avaliação do imóvel, tendo em vista a desvalorização do
valor o imóvel ante a crise econômico/financeiro que assolou o país após a avaliação do bem,
este pedido não merece prosperar, visto que a autora não juntou qualquer documento de modo
a demonstrar a suposta desvalorização no valor do imóvel.
Além do mais, é entendimento consolidado de que a correção
monetária não representa qualquer acréscimo, mas apenas a recomposição do valor da moeda
afetado pela inflação. Assim, sua não incidência implicaria em enriquecimento sem causa da
ré, o que não se admite.
Deste modo, a r. sentença merece reforma, unicamente, no
tocante à devolução dos valores pagos, devendo ser fixado o percentual de retenção de 20% ,
conforme supra mencionado.
Ainda, em face do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
de 2015, ficam os honorários advocatícios, devidos pela parte ré, majorados para 11% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001361-57.2014.8.26.0224 -Voto no 07718
11
valor da causa observado os critérios do § 2o do sobredito artigo, mormente o trabalho
realizado pelo profissional e o tempo decorrido desde o ajuizamento, ressalvada a isenção da
gratuidade.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006
p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
do réu e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora, unicamente para fixar o
percentual de retenção das parcelas pagas em 20%.
ANA MARIA BALDY
Relatora